Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602671-64.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): TITO CAMPOS DE PAULA
Órgão julgador: TITO CAMPOS DE PAULA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602671-64.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 10/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JOSE TIAGO CAMARGO DO
AMARAL, CPF: 054.963.439-84, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Socialista
Brasileiro - PSB - ELEITO.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDO HENRIQUE CORRADO MAZIERO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
66336
16
30/01/2020 18:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.831
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0602671-64.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: TITO CAMPOS DE PAULA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL DEPUTADO
ESTADUAL
REQUERENTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
- OAB/PR21989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR54696
ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE CORRADO MAZIERO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

–
ELEIÇÕES
2018.
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. EXCEPCIONALIDADE.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
1. A apresentação de documentos
intempestivamente, apenas por ocasião
dos aclaratórios, pode ser aceita,
sobretudo
quando
se
prestam
a
comprovar o efetivo gasto dos recursos
de campanha.
2. A doação por pessoa jurídica,
consubstanciada na cessão de veículo
para a campanha eleitoral, caracteriza
recebimento de recurso oriundo de fonte
vedada pela legislação eleitoral, atraindo
a incidência do disposto no artigo 33 da
Res.-TSE
nº
23.553/2017,
o
qual
determina que o donatário devolva ao
doador os recursos assim recebidos.
Num. 6633616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 30/01/2020 18:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917500260700000006258792
Número do documento: 20012917500260700000006258792

3. Com a apresentação de quase todos
os contratos de cessão dos veículos
firmados por pessoas físicas, com seus
respectivos documentos de propriedade,
restaram irregulares a utilização de
apenas dois veículos, representando
0,3%
do
montante
de
recursos
arrecadados na campanha, permitindo a
atribuição de efeitos modificativos ao
recurso, para aprovar com ressalvas as
contas do candidato.
4. Embargos parcialmente providos para
acolher as contas com ressalvas, com
determinação de devolução do valor
irregularmente recebidos de pessoa
jurídica.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2020
TITO CAMPOS DE PAULA
RELATOR:

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo candidato eleito JOSÉ TIAGO
CAMARGO DO AMARAL, em face do Acórdão nº 54.572 (ID 1777466), que desaprovou suas
contas, sem determinação de devolução de valores.
Sustenta o Embargante que houve certa obscuridade no acórdão, em razão do
apontamento da ausência de registro na prestação de contas dos veículos supostamente
usados na campanha. Sustenta que a documentação que instrui o recurso resolve a questão,
pugnando pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos/infringentes para aprovar
as contas prestadas (ID 1811766).
Diante da juntada de documentos, os autos foram encaminhados à unidade
técnica, que emitiu parecer sem manifestar juízo de valor (ID 5448366).
Num. 6633616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 30/01/2020 18:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917500260700000006258792
Número do documento: 20012917500260700000006258792

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo
reconhecimento da preclusão e não conhecimento dos documentos e esclarecimentos
apresentados intempestivamente com a interposição do recurso de embargos. Na sequência,
aduz que ainda que fossem conhecidos os documentos e esclarecimentos, tem-se que a
documentação apresentada não é suficiente para elidir os motivos que ensejaram a
desaprovação das contas (ID 5628066).
O embargante, então, peticionou prestando mais esclarecimentos acerca do
conteúdo do parecer técnico, oportunidade em que juntou mais documentos (ID 6021766).
É o relatório.

VOTO

elegeu-se para o cargo de
JOSÉ TIAGO CAMARGO DO AMARAL
DEPUTADO
pelo PSB – Partido Socialista Brasileiro, nas Eleições Gerais de 2018, tendo
ESTADUAL
obtido
.
79.455 votos
O candidato arrecadou na campanha o montante total de
, dos
R$ 661.550,00
quais
, tendo suas
R$ 200.000,00 são recursos públicos oriundos do Fundo Partidário
contas de campanha desaprovadas pelo acórdão ora embargado.
No caso, a irregularidade que motivou a desaprovação diz respeito à declaração
de despesas com combustível em valor incompatível com a quantidade de veículos utilizados
na campanha. Em face desta decisão, o candidato interpôs os presentes embargos de
declaração.
Os embargos são tempestivos e merecem conhecimento. No mérito, merecem
parcial provimento, senão vejamos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.
Num. 6633616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 30/01/2020 18:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917500260700000006258792
Número do documento: 20012917500260700000006258792

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
.
.
Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data
de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a
indicação do ponto que lhes deu causa.

Vê-se, portanto, que os aclaratórios, a rigor, somente são cabíveis nas hipóteses
de omissão, contradição, obscuridade ou ainda para correção de erro material.
Ocorre que esta Corte Eleitoral já firmou entendimento pela admissibilidade de
documentos em sede de recurso de embargos de declaração, na medida em que, ainda que
seja um procedimento de caráter jurisdicional, trata-se de jurisdição voluntária, na qual, como
alegado pelo candidato, não há parte adversa ou qualquer outro objetivo que não o
esclarecimento de toda a movimentação financeira.
Assim, embora a D. Procuradora Regional Eleitoral opine pelo não conhecimento
dos documentos juntados após o julgamento das contas, na esteira do entendimento desta
Corte e a fim de esclarecer a real utilização dos recursos, os documentos ora apresentados
devem ser apreciados.
Neste sentido, cita-se precedente desta Corte Eleitoral:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO ELEITO - SUPLÊNCIA - DEPUTADO
FEDERAL - LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - ACÓRDÃO QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS COM OS
EMBARGOS. POSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DESTA
CORTE. NOVA DOCUMENTAÇÃO QUE AFASTA AS INCONFORMIDADES EM
RELAÇÃO ÀS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. NÃO OBSERVÂNCIA DAS
FORMALIDADES PREVISTAS EM RESOLUÇÃO. FALHA FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. EMBARGOS CONHECIDOS E
PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA APROVAR COM RESSALVAS
AS CONTAS DO CANDIDATO.
1. Inexistentes a omissão e a obscuridade apontadas, vez que a Corte baseou sua
decisão no contido nos autos na ocasião do julgamento.
2. A juntada de novos documentos, em sede de embargos de declaração, vem
sendo admitida por esta Corte, vez que propiciam melhor análise das contas
eleitorais, atendendo ao interesse público de fiscalizar o financiamento e
aplicação dos recursos das campanhas. Precedentes.
3. Novos documentos que permitem a análise das movimentações financeiras
realizadas com recursos provenientes do Fundo Partidário e Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC. Irregularidades sanadas.
Num. 6633616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 30/01/2020 18:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917500260700000006258792
Número do documento: 20012917500260700000006258792

4. A não observância das formalidades previstas no art. 74, §1º, inciso II, alínea "a"
da Resolução nº 23.553/2017 não impedem a análise das contas apresentadas,
acarretando, tão somente, apontamento de ressalva. Embargos conhecidos e
providos com efeitos infringentes, para aprovar com ressalvas as contas do
candidato Irineu Rodrigues.
(ED nº 0602976-48.2018.6.16.0000. Rel. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto.
DJE em 11/06/2019) (Destacou-se).

No caso posto em julgamento, o embargante alega que o acórdão embargado
contém “certa obscuridade” ao apontar a incompatibilidade entre a quantidade de combustível
consumida e os cinco veículos declarados. Sustenta que não há qualquer irregularidade neste
ponto, uma vez que foram, na verdade, utilizados trinta veículos na campanha e para
comprovar o alegado, junta com o presente recurso, os documentos de cessão e propriedade
destes veículos. Com isso, visa obter efeitos infringentes para que suas contas sejam
aprovadas.
Pois bem.
O acórdão restou assim fundamentado:
O setor técnico apontou a realização de despesas com combustíveis no total de R$
20.997,47, equivalente a 3,18% do montante total das despesas, o que é
incompatível com os apenas 5 automóveis de pequeno porte declarados pelo
candidato.
Outro indício da irregularidade, extrai-se da análise das notas fiscais nº 184.531, nº
184.715 e nº 184.769, pelas quais se verifica que mais de 30 veículos diferentes
foram abastecidos, revelando o abastecimento de outros carros além dos declarados
pelo candidato a serviço da campanha.

Por ocasião da interposição destes embargos, o embargante colaciona diversos
contratos de cessão de veículos, com os respectivos documentos de propriedade, suprindo a
maior parte das omissões antes constatadas. Em vista disso, restou dúvida somente quanto a
alguns automóveis.
Dentre os 30 veículos listados nas notas fiscais de combustível juntadas aos
autos (IDs 5448466, 5448516 e 5448566), o setor técnico apontou as divergências comentadas
a seguir (ID 5448416).
Da análise das mencionadas notas, verifica-se que alguns carros foram
abastecidos várias vezes, como por exemplo, o AXB 7551, o BBE 5315, o AXO 7477, entre
outros, os quais aparecem nas listas mais de uma vez.
Diante disso, pode-se concluir que a inconsistência apontada pelo setor técnico
quanto às placas KCC-4129 e ACC-4129 é inexistente. Isso porque é evidente que se trata de
mero erro de digitação, sendo, na verdade, um só veículo abastecido mais de uma vez. No
caso, o correto é KCC-4129, cujo documento de propriedade foi colacionado pelo embargante
(ID 1811866).
Num. 6633616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 30/01/2020 18:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917500260700000006258792
Número do documento: 20012917500260700000006258792

Na mesma situação se incluem os automóveis descritos no item 7 do parecer
técnico (ID 5448416), para os quais foram apresentados documentos de propriedade de
veículos cujas placas contêm número ou letra muito semelhante aos lançados na nota fiscal,
conforme tabela a seguir:

ID
PLACA NO CRLV
PLACA NA NOTA FISCAL
1811966
A Z 9020
F
A Z 9020
T
1812116
A
3830
NH
A
3830
KN
1812266
APS 718
5
APS 718
9
1813166
BTK 8050
BTK 8058
1813216
CEV 0560
CEV 0506

Percebe-se, portanto, que se trata de simples equívoco no lançamento da
.
nota fiscal, merecendo serem superadas tais inconsistências
Já quanto às placas OPL-3292 e APL-3292, embora muito provavelmente se
tratem do mesmo veículo, permanece a irregularidade já que não foi juntado documento de
propriedade com nenhuma das duas placas de identificação.
Outra falha apontada pelo parecer, diz respeito ao veículo de placa FAI-5185 cujo
documento juntado demonstra ser de propriedade de pessoa jurídica, a qual também consta
como cedente do uso do automóvel. De fato, o veículo é de propriedade da microempresa
AMANDA CRISTINY LEONEL RESENDE & CIA LTDA ME, cedido para uso na campanha
eleitoral do embargante pelo valor estimado de R$ 1.000,00 (ID 1813266).
Ocorre que tal doação de pessoa jurídica caracteriza recebimento de recurso
oriundo de fonte vedada pela legislação eleitoral, atraindo a incidência do disposto no artigo 33
da Res.-TSE nº 23.553/2017, o qual determina que o donatário devolva ao doador os recursos
oriundos de fonte vedada,
:
in verbis
Art. 33. É vedado a partido político e a candidato receber, direta ou indiretamente, doação
em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer
espécie, procedente de:
I – pessoas jurídicas;
Num. 6633616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 30/01/2020 18:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917500260700000006258792
Número do documento: 20012917500260700000006258792

(...)
§ 2º O recurso recebido por candidato ou partido oriundo de fontes vedadas deve
ser imediatamente devolvido ao doador, sendo vedada sua utilização ou aplicação
.
financeira

Destaque-se que o artigo 33 da Resolução TSE 23.553/2017, ao disciplinar as
fontes vedadas, não faz distinção sobre as consequências jurídicas decorrentes das doações
em dinheiro ou estimáveis em dinheiro, sobretudo quanto ao dever da imediata devolução do
recurso a conta do doador.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. (...)

3. O artigo 33 da Resolução TSE 23.553/2018, ao disciplinar as fontes vedadas, não faz
distinção sobre as consequências jurídicas decorrentes das doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro, sobretudo quanto ao dever da imediata devolução do recurso a conta
do doador.
4. Contas aprovadas com ressalvas .
(TRE-PR – PC n 0602453. Rel. Des. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO.PSESS -
Publicado em Sessão, Data 05/12/2018).

Note-se que esse comando normativo não determina necessariamente a
desaprovação das contas em face da irregularidade, senão prescreve a obrigatoriedade de
devolução dos recursos mal havidos.
Sendo assim, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, doação de
cessão de uso de veículo, em valor de pequena monta, representando somente 0,15 %
do total de recursos arrecadados na campanha, permite-se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de apor apenas ressalvas às contas do
.
candidato
Dessa forma, é de se determinar que o candidato proceda a devolução à
microempresa “Amanda Cristiny Leonel Resende & Cia Ltda ME” da importância de R$
.
1.000,00 (mil reais), decorrente do recebimento de recursos de fonte vedada
Num. 6633616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 30/01/2020 18:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917500260700000006258792
Número do documento: 20012917500260700000006258792

Na hipótese, impõe-se a utilização das taxas de atualização aplicáveis à Fazenda
Pública, conforme previsto no art. 33, § 4º, da resolução de regência, na medida em que se
não for identificado o doador, o montante deve ser recolhido à União, permitindo o emprego
analógico dos mesmos critérios de correção.
Neste sentido, cita-se os seguintes precedentes:

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO
AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PARTIDO SOCIAL LIBERAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
9. O recebimento de doações de fontes vedadas ou de origem não identificada
constitui irregularidade e impõe a sua devolução aos respectivos doadores ou, na
impossibilidade, o seu recolhimento ao Tesouro Nacional,
.
com atualização monetária e juros moratórios
(...)
15. Prestação de contas aprovada com ressalvas.
(TSE. PC n 060122570. Rel. Min. Luis Roberto Barroso. PSESS em 04/12/2018).
(Destacou-se).

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A extrapolação do prazo de 72 horas para o envio de relatórios financeiros de campanha
configura irregularidade de natureza formal, ressalvada a hipótese - não configurada nos
autos - de frustação da fiscalização da movimentação financeira.
2. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não enseja a
desaprovação das contas quando não impedir a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral
e quando a falha for devidamente corrigida quando da apresentação das contas definitivas.
Inteligência do artigo 50, §6º, da Resolução TSE 23.553.
3. O artigo 33 da Resolução TSE 23.553/2018 veda o recebimento, direta ou
indiretamente, de doação de origem estrangeira.
4. Contas aprovadas com ressalvas, determinando ao prestador que proceda a
transferência ao Tesouro Nacional da importância de R$ 25,00 (vinte e cinco reais),
decorrente do recebimento de recursos de fonte vedada, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), com as devida atualização monetária e juros
moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
.
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento
Num. 6633616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 30/01/2020 18:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917500260700000006258792
Número do documento: 20012917500260700000006258792

(TRE/PR. PC n 0602405. Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado. PSESS em
17/12/2018). (Destacou-se).

Assim, a quantia de R$ 1.000,00 deve ser devolvida com a devida atualização
monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento.
Por oportuno, esclarece-se que na oportunidade do julgamento desta prestação
de contas, não havia notícia de referida doação realizada por pessoa jurídica. Tal fato foi
trazido aos autos somente nesta fase recursal, tendo sido excepcionalmente conhecido por
solicitação do embargante, conforme já descrito acima.
Deste modo, embora a determinação de devolução dos valores só tenha surgido
neste momento processual, não há que se falar em
, visto se tratar de fato
reformatio in pejus
novo trazido pelo próprio embargante, do contrário estar-se-ia beneficiando o próprio candidato
pela demora em fornecer tais informações à Justiça Eleitoral.
Outrossim, o parecer técnico aponta, no item 9 (ID 5448416), irregularidade em
relação a outros quatro veículos – em verdade, são citados cinco, porém dois deles (MKC-6374
e MKC-7364) claramente se referem ao mesmo veículo. O abastecimento destes carros foi
pago pela campanha do candidato embargante, contudo, o parecer técnico constata a
inexistência de qualquer documento ou lançamento na prestação de contas para estes
veículos.
Ocorre que após referida manifestação técnica, o embargante trouxe aos autos o
contrato de cessão de veículo do automóvel de placa EEZ 7920, com o correspondente
documento de propriedade do cedente (ID 6021816), bem como trouxe o contrato de locação
firmado com a COTRANS, contendo um anexo (ID 6021866) em que são descritos os veículos
locados, entre eles estão os de placas MKC 7364, AXK 7183 e AXB 7551. Assim, reputa-se
sanadas também estas inconsistências.
Por todo exposto, conclui-se que foram abastecidos irregularmente apenas
, o de propriedade de pessoa jurídica e outro por não haver qualquer registro de
dois veículos
propriedade e de cessão ou de locação para a campanha do embargante, perfazendo um
. Diz-se
total aproximado de R$ 2.000,00 (0,3% do total de recursos arrecadados)
aproximado por não haver qualquer documento em relação a um dos automóveis, assim,
tomou-se por base a cessão do veículo de placa FAI-5185, para o qual foi declarado o valor
estimado de R$ 1.000,00.
Desse modo, tem-se que as falhas merecem ser superadas, primeiro por
na campanha, depois por não
representar somente 0,3% do total de recursos arrecadados
impedirem a análise da movimentação financeira do candidato. Impondo-se, portanto, o parcial
provimento dos embargos, para aprovar as contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Num. 6633616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 30/01/2020 18:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917500260700000006258792
Número do documento: 20012917500260700000006258792

Em face do exposto,
no sentido de que esta Corte conheça dos
VOTA-SE
Embargos de Declaração e lhes dê parcial provimento, atribuindo-lhes efeito modificativo, para
do candidato, bem como
aprovar com ressalvas as contas
determinar a devolução à
, com a devida
microempresa “Amanda Cristiny” da importância de R$ 1.000,00 (mil reais)
atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos
da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até a data do efetivo
recolhimento.

Curitiba, 28 de janeiro de 2020.

DES. TITO CAMPOS DE PAULA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602671-64.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
TITO CAMPOS DE PAULA - REQUERENTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL - Advogados
do(a) REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989, FERNANDO
HENRIQUE CORRADO MAZIERO - PR54696.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas
Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.01.2020.
Num. 6633616 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 30/01/2020 18:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917500260700000006258792
Número do documento: 20012917500260700000006258792